Tribunal: TJES
Processo: 0000252-93.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000252-93.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDECI COSTA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
BIS IN IDEM
NO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. OCORRÊNCIA. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. REVALORAÇÃO DO MODULADOR DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação do réu, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. Precedente do STJ.

3. Não é possível a dupla valoração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

4. O efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal
ad quem
, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, proceda à nova valoração das circunstâncias judiciais, inovando na fundamentação da dosimetria da pena ou do regime prisional estabelecidos em primeira instância, desde que a situação do acusado não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
. Precedente do STJ.

6. Em se tratando de acusado reincidente, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por vedação expressa prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

7. Ausentes os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, não se mostra socialmente recomendável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

8.

Recurso
parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000252-93.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDECI COSTA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A

V O T O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDECI COSTA SANTOS,
contra a r. sentença de fls. 113/115-v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Em suas razões recursais de fls. 127/134-v, a Defesa pede a absolvição do apelante, por insuficiência probatória. Requer, de forma subsidiária, a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da reprimenda corporal pelas penas restritivas de direitos.

Sobre os fatos, narra a denúncia, em breve síntese, que, no dia 22 de janeiro de 2022, na Rua Luzia Mansur Bragatto, n° 310, bairro Vicente Soela, naquela Comarca de Colatina/ES, o ora apelante, trouxe consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 545g (quinhentos e quarenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas através do Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fl. 12, Laudo Toxicológico definitivo de fl. 74, além da prova oral colhida em juízo, sobretudo, pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da apreensão, a saber, CARLOS BALBINO SERRANO e ADEVALDO WAICHERT GUEDES, onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão (fls. 103/105).

Nesse passo, destaco que as testemunhas disseram que, estavam em patrulhamento pelo bairro Vicente Soella, quando visualizaram o acusado, descendo a rua com uma sacola envolta em um papelão, embaixo do braço.

Continuaram explicando que, assim que o acusado viu a guarnição, entrou correndo em uma casa abandonada. Ademais, o policial militar Balbino acrescentou que, ao abordar o acusado, este disse ter dispensando 01 (uma) bucha de maconha. Em razão disto, solicitou apoio da Força Tática para revistar o local, onde foi encontrada, 01 (uma) sacola verde, contendo 01 (um) tablete de maconha, mesmo material que a testemunha viu o acusado carregando, tendo o acusado confessado a propriedade dos entorpecentes.

Além disso, as testemunhas disseram que, ao irem até a casa do acusado, sua esposa confirmou que o apelante saiu com esse material, entregando para os agentes públicos uma quantia em dinheiro, oriunda da venda dos entorpecentes e 01 (uma) balança de precisão.

Vale ressaltar que, é assente na jurisprudência, que a palavra firme e coerente de policiais militares, é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado.

Nesse sentido, já se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimento no
Habeas Corpus
nº 815.812/SP, de relatoria do e. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ocorrido em 16/05/2023.

Portanto, resta defeso acolher a tese absolutória.

Quanto à reprimenda aplicada, observa-se que há ajuste a ser operado.

Na primeira fase, foi aplicado em desfavor do apelante, o
quantum
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e multa, em razão dos seus maus antecedentes.

Contudo, a mácula deste referencial não pode prevalecer, pois, o trânsito em julgado da única condenação mencionada na sentença (Processo nº 0000053-62.2008.8.08.0014 – relativo a crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim majorados), ocorreu anteriormente ao fato sob análise, a qual caracteriza a agravante da reincidência.

Assim, não é possível a dupla valoração da reincidência na primeira e segunda fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem.

Por outro lado, julgo que a quantidade de maconha apreendida (um tablete com massa total de 544,2 gramas), justifica o incremento da pena, à luz do artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

E, embora referida circunstância judicial não tenha sido considerada em desfavor do acusado pela sentenciante, e se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há óbice algum, para que a reprimenda seja mantida em patamar superior ao mínimo legal pelo Tribunal
ad quem
, ou que, seja mantido o regime prisional mais gravoso, ainda que por fundamentação diversa, desde que a situação do réu não seja agravada, não caracterizando, portanto,
reformatio in pejus
.

Nesse sentido, já se posicionou o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1648534/MG, de relatoria do e. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, ocorrido em 09/06/2021.

Assim, na primeira fase, sendo desfavorável o referencial do artigo 42, da Lei de Tóxicos, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, exaspero a pena intermediária para 07 (sete) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa, em face da agravante da reincidência.

Na terceira fase, não há como aplicar o privilégio disposto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Ora, reincidência específica do acusado, constitui óbice objetivo à concessão do benefício, uma vez que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é bastante claro ao dispor que o agente deve ser primário para ter direito à minorante.

Diante disso, à míngua de outras circunstâncias modificadoras, fixo a pena do acusado, em definitivo, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Diante da quantidade de pena imposta, e da reincidência do réu, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento da pena, a teor do disposto no artigo 33, §§ 2º e 3°, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, revela-se inviável a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não satisfeitos os requisitos do artigo 44, do diploma repressivo.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas e tão somente para decotar os maus antecedentes do acusado e, assim, redimensionar a pena-base, concretizando, ao final, a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal. Quanto ao mais, mantenho a sentença recorrida pelos seus fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.